Tribunal: TJES
Processo: 5006539-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006539-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN DELARMELINA LUBIANA
RECORRIDO: TALITA LUCENA CHAGAS DE ALMEIDA e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE OBJETOS METÁLICOS NA RODOVIA. FREADA BRUSCA DO AUTOR PARA EVITAR COLISÃO. POSTERIOR COLISÃO TRASEIRA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA DE TRÁS ELIDIDA PELA PROVA DA FREADA IMPOSTA POR SITUAÇÃO DE PERIGO CRIADA PELA RECORRENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICA SEM LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
BDispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006539-83.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
GO TRANSPORTES LTDA

RECORRIDO:
RENAN DELARMELINA LUBIANA, TALITA LUCENA CHAGAS DE ALMEIDA, NILSON NOGUEIRA CHAGAS, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR:

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE OBJETOS METÁLICOS NA RODOVIA. FREADA BRUSCA DO AUTOR PARA EVITAR COLISÃO. POSTERIOR COLISÃO TRASEIRA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA DE TRÁS ELIDIDA PELA PROVA DA FREADA IMPOSTA POR SITUAÇÃO DE PERIGO CRIADA PELA RECORRENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICA SEM LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 14/02/2024. Alegou o que autor trafegava pela BR-262 quando se deparou com cantoneiras de ferro caídas na pista, supostamente desprendidas do caminhão da empresa GO Transportes Ltda. Para evitar colisão direta, foi obrigado a frear bruscamente. Em seguida, o veículo que trafegava atrás — conduzido por terceira pessoa — colidiu com sua traseira. O autor acionou seu seguro e arcou com o pagamento da franquia, no valor de R$ 5.030,50, buscando ressarcimento dos responsáveis.

2. A sentença reconheceu que a empresa GO Transportes foi a causadora primária do evento danoso, por trafegar com carga mal acondicionada, condenando-a ao pagamento da quantia despendida. Julgou improcedentes os pedidos em face dos demais requeridos. A GO Transportes recorre, pleiteando a reforma integral da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões devolvidas ao colegiado resumem-se a verificar: (i) se há prova nos autos de que objetos metálicos provenientes do caminhão da recorrente deu causa à freada brusca realizada pelo autor; (ii) se a colisão traseira posterior constitui culpa exclusiva da condutora que vinha atrás ou se o nexo causal remanesce imputável à transportadora; (iii) se é possível afastar a responsabilidade objetiva da transportadora, bem como reduzir ou excluir o dever de ressarcir o valor da franquia paga pelo autor; (iv) se há incompetência do Juizado Especial ou necessidade de prova pericial complexa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Passo ao exame do recurso interposto exclusivamente pela requerida GO Transportes Ltda., que busca a reforma integral da sentença. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a decisão recorrida merece ser integralmente mantida.

5. De início, a recorrente suscita incompetência do Juizado Especial, sustentando que a demanda exigiria prova pericial técnica complexa. Tal argumento, porém, não prospera. Conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ, a mera alegação de necessidade de perícia não é suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, especialmente quando os elementos constantes nos autos já permitem adequada elucidação dos fatos.

6. No caso concreto, o boletim de ocorrência, a narrativa coerente, as imagens dos danos e a prova documental relativa ao desembolso são inteiramente suficientes, inexistindo qualquer ponto técnico que demande perícia especializada.

7. Quanto ao mérito, a recorrente afirma que seu caminhão estaria vazio no momento dos fatos, negando a queda de cantoneiras na pista. Contudo, tal alegação foi feita sem qualquer comprovação documental, consistindo em negativa meramente retórica, incapaz de afastar a dinâmica retratada no boletim de ocorrência, na narrativa da vítima e das fotos por ela apresentadas em que aparece o condutor do caminhão retirando as cantoneiras da pista (ID 38339162 dos autos em 1º grau).

8. Não houve apresentação de contraprova concreta durante a instrução por parte da Recorrente para desconstituir tais provas apresentadas pela parte autora, ônus que lhe competia.

9. Assim sendo, tem-se que pelas provas dos autos o acidente somente ocorreu porque o autor foi obrigado a frear bruscamente ao se deparar com objetos metálicos caídos na pista — situação típica de risco gerada pela atividade de transporte rodoviário de cargas pesadas. Assim, ainda que a colisão traseira tenha sido posteriormente causada por terceiro,
é evidente que o risco primário foi desencadeado pela conduta da recorrente
. A presunção de culpa em colisões traseiras (art. 29, II, do CTB) é relativa e pode ser elidida quando demonstrada freada brusca necessária e decorrente de perigo criado por terceiro, como reconhece a jurisprudência.

10. A responsabilidade da transportadora decorre da atividade de risco (art. 927, parágrafo único, do CC), somada à violação do dever legal de acondicionamento adequado da carga (arts. 102 e 225 do CTB). A empresa não comprovou que sua carga estava devidamente armazenada ou que adotou medidas preventivas, restando configurado o nexo causal.

11. O dano material está comprovado pela nota fiscal do seguro e pelo comprovante de pagamento da franquia no valor de R$5.030,50, devendo ser integralmente ressarcido. A tentativa da recorrente de limitar a indenização ao valor previsto na apólice não encontra respaldo legal, pois a apólice vincula apenas segurado e seguradora, não podendo restringir a reparação devida pelo causador do dano.

12. No tocante à alegação de invalidade do Documento de Acidente de Trânsito (DAT), não procede a afirmação de que o juiz teria se baseado exclusivamente nesse documento. A análise foi conjunta, com base em todos os elementos dos autos, e a recorrente sequer produziu contraprova idônea.

13. Assim, diante da ausência de suporte probatório que afaste a responsabilidade da transportadora e da coerência da sentença, a manutenção integral do decisum é medida que se impõe, aplicando-se o Enunciado 11 das Turmas Recursais, pelo que resta mantida a r. sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

14. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Condeno a recorrente
ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no
importe de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 1º do CPC.

Tese de julgamento:

“A transportadora que, por falha no acondicionamento da carga ou criação de risco anormal na via, ocasiona freada brusca necessária por parte de terceiro, responde pelos danos decorrentes, ainda que a colisão posterior seja praticada por outro veículo. A presunção de culpa em colisão traseira (art. 29, II, CTB) é relativa e fica afastada quando a frenagem decorre de perigo criado pela transportadora. Comprovado o pagamento da franquia do seguro pela vítima, o ressarcimento é integral, independentemente do valor previsto na apólice".

_________

Dispositivo relevante citado
:
Artigos 186, 927 e 944 do Código Civil; Artigos 29, II, 102 e 225 do Código de Trânsito Brasileiro; Artigo 3º, §1º, II, e 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)